Tribunal: TJSP
Processo: 2073298-83.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
do - Comunicado Conjunto TJ-CGJ 680/2022 - Precedentes deste E. Tribunal e desta c. Câmara - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073298-83.2026.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2026; Data de Registro: 22/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2026

Data de publicação:

22/04/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) - Pesquisas de bens por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud que restaram infrutíferas - O sistema SNIPER não se mostra restrito ao âmbito criminal, sendo importante ferramenta para a localização de bens e ativos, e nesta data já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) - Pesquisas de bens por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud que restaram infrutíferas - O sistema SNIPER não se mostra restrito ao âmbito criminal, sendo importante ferramenta para a localização de bens e ativos, e nesta data já implementado - Comunicado Conjunto TJ-CGJ 680/2022 - Precedentes deste E. Tribunal e desta c. Câmara - Decisão reformada - Recurso provido.